Tribunal: STF
Processo: RHC 65147
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE (INOCORRENCIA).
- PARA INFIRMAR A VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, DEVERIA O
RECORRENTE TRAZER PROVA PRE-CONSTITUIDA, OU INDICIO VEEMENTE, DE
SUA EFETIVA RESIDÊNCIA A ÉPOCA DA CITAÇÃO POR MANDADO.
- QUALIFICAÇÃO INDIRETA (RESIDÊNCIA DESCONHECIDA).
- TENTATIVA DO MM. JUIZ, IN CASU, PARA ESGOTAR AS POSSIBILIDADES DE
PROMOVER A CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU.
RHC IMPROVIDO.